Tribunal: STF
Processo: RE 167512
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
Previdência Social.
Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o benefício do art. 58 do ADCT da atual Constituição foi estabelecido para o futuro, ou seja, a partir do sétimo mês da promulgação da Carta Magna, não comportando, assim, aplicação retroativa.
Dessa orientação discrepa o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido em parte, e nela provido.